Tribunal: TJPA
Processo: 0803326-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803326-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS FREIRE BRANDÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, foram demonstrados na decisão guerreada, que está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, o que, inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

3. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DA ORDEM MAS, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 21 de maio de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de MATEUS FREIRE BRANDÃO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CAPITAL.

Argumenta em sua inicial que o paciente encontra-se preso desde 14 de fevereiro de 2020, sem que a decisão que decretou a medida cautelar combatida tenha fundamentação idônea para tanto. Argumenta, ainda, que a prisão do paciente contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, calcando-se em pressupostos abstratos da prisão, sem considerar o quadro de Emergência em Saúde Pública decorrente da pandemia ocasionada pela doença denominada COVID-19.

Por tais vetores, requereu liminar para que o paciente fosse, desde logo, posto em liberdade e, ao final, que a ordem fosse confirmada por este Tribunal de Justiça

Na data de 14 de abril de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe:

- Que, fáticamente, a denúncia ministerial imputa ao paciente a conduta delitiva de ter, na data de 14/01/2020, por volta das 17h, abordado a vítima, na saída de um colégio e, com a ajuda de um comparsa, passou a imobilizar a mesma e subtrair seus pertences, amoldando-o ao tipo penal descritivo do art. 157, §2°, II do CP c/c 244-B do ECA;

- Que, a decretação da prisão preventiva decorreu da necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, vez que presentes os requisitos autorizadores da decretação/manutenção da medida prisional;

- Que, o paciente, responde por outros dois processos criminais, nas comarcas de Marituba e Ananindeua, pelos delitos de tráfico e roubo, respectivamente.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação, ventilando que, a argumentação acerca da necessidade de reavaliação da segregação cautelar decorrente da pandemia provocada pelo Corona Vírus deve, necessariamente, ser apreciada pelo juízo de origem.

É o relatório do necessário.

VOTO

De inicio, consigno que, o juízo de origem, observando a determinação contida na recomendação de n° 62 do CNJ, proferiu decisão reavaliando a necessidade de manutenção da custodia preventiva do paciente, entendo pela subsistência dos motivos que ensejaram o cárcere, inexistindo óbice, portanto, ao conhecimento integral dos argumentos contidos nos autos.

No mérito, destaco desde logo que, ao fundamentar a necessária constrição preventiva do paciente, o magistrado assim declarou:

(...)

No caso, verifico que persistem os motivos da custodia do acusado, visto a sua periculosidade, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante violência física, o que denotou a audácia da empreitada criminosa e, por conseguinte, o periculum libertatis, não havendo qualquer garantia da ordem pública com a soltura do acusado.

Observa-se que o denunciado Mateus Freire Brandão praticou uma conduta grave e reprovável, uma vez que estava acompanhado de um adolescente, reduziu a capacidade de resistência da vítima ao segurá-la para que o adolescente subtraísse seus pertences.

Ademais, após tal conduta, ainda praticaram o mesmo delito em frente a uma escola, local com pessoas vulneráveis, e empreenderam fuga em um micro-ônibus, ameaçando, também, a segurança e o bem estar social dos passageiros.

No caso vertente, tendo em vista o crime praticado pelos acusados demonstra a periculosidade do agente, uma vez que praticaram, juntamente com um adolescente, o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, utilizando força física (agarrou a vítima) para subtrair seus pertences.

O modus operandi adotado na execução dos delitos retrata, in concreto, a periculosidade do réu (com emprego de violência física). Dessa forma, a custódia preventiva resta necessária para garantia da ordem pública e aplicação da aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do acusado na execução do crime.

A leitura da fundamentação exposta permite concluir-se que, a medida segregacional encontra-se pautada na garantia da ordem pública ante o modus operante do delito, pautado na prevalência física e violência, argumentos que, a meu sentir, encontram pleno respaldo doutrinário, legal e jurisprudencial – tornando a decisão apta e escorada na legalidade, não se devendo descurar, ainda, que o paciente responde a outros processos criminais – um destes pelo mesmo tipo penal, mostrando que, indubitavelmente, a soltura do paciente, nessas circunstâncias, afetaria negativamente a ordem pública dado o risco de reiteração delitiva, sendo tais elementos – todos presentes na decisão – suficientes para reafirmar a ordem constritiva em sua integralidade.

Assim, vejo que a prisão preventiva está fundamentada nas hipóteses do art. 311 e art. 312, do Código Processo Penal, com base nas circunstâncias do crime, estando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, e, portanto, satisfeitos os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Por fim, quanto a necessidade de que o paciente seja posto em liberdade ante a emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus, em observância a todos os argumentos tecidos pelo impetrante, bem como aos fundamentos da recomendação de n°62 do CNJ, entendo que novamente o impetrante não prospera em sua fundamentação, isso porque a referida norma expedida pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de que os Tribunais adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que vem sendo observado em nosso Estado, na medida em que., diversas medidas de contenção e prevenção da referida doença foram adotadas, v.g. – restrição de visitas aos internos do sistema penitenciário, não por outro motivo há índices irrelevantes de contaminação em nosso sistema carcerário, sendo o perigo de contaminação no sistema carcerário um perigo abstrato igual ou menor que aquele existente na sociedade como um todo.

Não se devendo descurar, ainda, que as medidas contidas na Recomendação de n° 62 são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque, o quadro de pandemia e Emergência Sanitária hoje existente na sociedade, por si só, não pode servir de fundamento a soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública em amplo espectro, motivo porque rejeito a pretensão contida na inicial também neste ponto.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 23/05/2020